Tribunal: TCU
Processo: 023.630/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7886/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.630/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassandra Lisboa Marques (XXX.897.200-XX); Ieda Maria Borges Blank (XXX.159.070-XX); Josemary Heidy Comiyama Gibo (XXX.643.881-XX); Louriele Soares Wachs (XXX.769.780-XX); Marissa Peu de Castro e Borges (XXX.297.411-XX); Mauricio Daher Andrade Gomes (XXX.498.461-XX); Milla Pompilio da Silva (XXX.096.628-XX); Naiara Chaves Maia (XXX.149.712-XX); Selma Aparecida da Silva (XXX.303.208-XX); Valeria Duarte (XXX.683.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.